Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-91.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DESACATO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a remissão como forma de extinção do processo deve atender “às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.”

2. Se a função predominante das medidas socioeducativas é a pedagógica, examinar o lapso temporal decorrido da prática infracional é relevante porque demonstra se o jovem voltou a delinquir nesse período ou, como é o caso dos autos, se está em processo de reeducação e ressocialização. E se este é o interesse primordial do Estado, isto é, recuperar e reinserir socialmente jovens infratores, não se justifica levar adiante um processo exclusivamente pelo caráter punitivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.